Tribunal: TJMT
Processo: 1048247-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048247-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI - CPF: 177.280.961-68 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048247-20.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO:

MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – ADEQUADO AO CASO CONCRETO –
QUANTUM
REDUZIDO – COMPENSAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

A condenação ao pagamento de danos morais, em razão dos transtornos experimentados pela parte autora diante da fraude, é cabível. Todavia, o valor fixado a esse título deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se excessivo.

Deve ser acolhida a tese recursal de compensação dos valores comprovadamente disponibilizados na conta da parte autora, decorrentes do contrato fraudulento, com o montante a ser ressarcido pelo banco.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048247-20.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO:

MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1048247-20.2022.8.11.0041,
ajuizada por
SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição das parcelas descontadas na forma simples, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, fora as custas processuais e os honorários advocatícios, estes no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante defende a regularidade da contratação, aduz a inexistência de dano moral, e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum.

Pede pelo provimento do apelo, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 259615684.

Nas contrarrazões de ID. 258275212, a Apelada aduz, preliminarmente, ofensa à dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048247-20.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO:

MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1048247-20.2022.8.11.0041,
ajuizada por
SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição das parcelas descontadas na forma simples, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, fora as custas processuais e os honorários advocatícios, estes no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante defende a regularidade da contratação, aduz a inexistência de dano moral, e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum.

Pede pelo provimento do apelo, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 259615684.

Nas contrarrazões de ID. 258275212, a Apelada refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025